Tribunal: TJDFT
Processo: 0725567-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da legitimidade das partes deve partir dos elementos constantes da petição inicial. Constata-se, no corpo da exordial da Execução, que a ação foi proposta pela locadora Leão Participação e Administração de Bens Ltda., representada pela administradora de imóveis ora Apelada, Queiroz Investimentos Imobiliários Ltda, sendo que a documentação que instrui a inicial evidencia, de forma inequívoca, a intenção da locadora de conferir poderes à administradora para atuar em juízo em seu nome, afastando qualquer dúvida quanto à legitimidade ativa.
2. O pedido de esclarecimentos e ajustes formulado após o saneamento, previsto no art. 357, § 1o, do CPC/15, constitui mecanismo de colaboração processual voltado à depuração técnica do processo, que permite às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, requerer esclarecimentos ou ajustes pontuais à decisão saneadora, como, por exemplo, a correção de erro material, a inclusão de questão relevante omitida ou a readequação da distribuição do ônus da prova, quando necessário. Sua finalidade, contudo, limita-se ao aperfeiçoamento técnico do ato processual, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão de saneamento nem à reabertura de fases processuais já superadas.
3. No caso concreto, a ausência de manifestação sobre pedido de esclarecimentos e ajustes formulado pela parte não configurou nulidade, pois as insurgências apresentadas revelam nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão saneadora e reabrir etapas processuais atingidas pela preclusão, extrapolando o escopo do art. 357, § 1o, do CPC/15. Além disso, a decisão saneadora delimitou adequadamente as questões controvertidas e distribuiu o ônus da prova, inexistindo incerteza a ser suprida ou nulidade a ser reconhecida.
4. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte expressamente dispensa a produção de provas e o juízo profere julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC/15.
5. A referência do d. Juízo a quo à tese de excesso de execução, ainda que não expressamente invocada pelas Embargantes, não caracteriza julgamento extra petita, mas correta requalificação jurídica das alegações de iliquidez e de pagamento parcial suscitadas nos Embargos, em conformidade com o art. 492 do CPC/15.
6. Presentes os atributos necessários à formação do título executivo extrajudicial objeto da controvérsia, pois a Execução foi aparelhada com contrato de locação comercial, de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 784, VIII, do CPC/15, constando a descrição das partes contratantes e o demonstrativo do valor exato da dívida com os encargos cobrados.
7. A planilha de débito apresentada, conquanto simples, atende aos requisitos do art. 798, I, “b” e parágrafo único, do CPC/15, ao discriminar os valores por período, natureza e vencimento, permitindo ao executado compreender e impugnar os valores cobrados.
8. Cabe ao Executado desconstituir o título, provando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Exequente, ônus do qual as Embargantes não se desincumbiram (arts. 373, II, e 917 do CPC/15).
9. A alegação genérica de iliquidez, desacompanhada de cálculo alternativo ou indicação do valor incontroverso, revela-se insuficiente para afastar a liquidez do título, sobretudo quando a própria parte Executada reconhece a existência de débito parcial.
10. A juntada de documentos no curso dos embargos é admitida pelo art. 435 do CPC/15, quando destinada a esclarecer fatos ou contrapor alegações da parte contrária, não havendo prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.
11. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.